Tribunal: TJES
Processo: 5000120-36.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000120-36.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE NEVES ROSA DA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ELIZETE NEVES ROSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada contra o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. A autora impugnou a autenticidade de assinatura constante em proposta de adesão apresentada pela parte ré, negando a contratação e a autorização dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença foi proferida em julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial solicitada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial para aferição da autenticidade de assinatura impugnada constitui cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus artigos 428, I, e 429, II, estabelece que a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade é impugnada, cabendo à parte que o produziu comprovar sua veracidade.

A autora impugna expressamente a assinatura constante da proposta de adesão apresentada pela parte ré, e requer a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsidade do documento.

O indeferimento tácito do pedido de prova pericial e o julgamento antecipado do mérito antes da fase instrutória configuram cerceamento de defesa, por impossibilitar a parte de produzir prova essencial à demonstração de suas alegações.

A ausência de decisão de saneamento e a prolação de sentença sem a devida instrução probatória impedem a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do CPC/15, impondo-se a anulação do julgado para regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que apresenta documento particular cuja autenticidade é impugnada tem o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A supressão da fase instrutória, especialmente quando requerida prova pericial indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito nessas condições impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 105, 355, I, 428, I, 429, II, e 1.013, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000120-36.2024.8.08.0060

APELANTE: ELIZETE NEVES ROSA DA SILVA

APELAD
O
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

JU
IZ
: D
R.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por ELIZETE NEVES ROSA DA SILVA
em face de
sentença proferida
em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada contra SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que
“A controvérsia essencial do processo é a validade da suposta adesão da parte autora, cuja assinatura é veementemente impugnada na réplica, não havendo qualquer prova técnica que comprove sua autenticidade”,

bem como que
“É cediço que a produção de prova pericial é o único meio capaz de demonstrar a falsidade da assinatura física impugnada, mas teve seu pedido silenciosamente indeferido, ferindo o direito ao contraditório e impedindo a devida instrução probatória”.

Prossegue com a argumentação de que
“Ainda que não seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a reforma se impõe, uma vez que o suposto contrato de associação apresenta assinatura evidentemente diferente da oposta nos documentos que acompanham a inicial”,
e ainda,
“que para a validade de um negócio jurídico é imprescindível a manifestação de vontade válida, o que não restou comprovado neste caso, lado oposto, é evidente que a parte recorrente não concordou de forma consciente com a aludida associação que lhe geraria descontos em seu benefício previdenciário”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

De pronto, adianto que não há qualquer mácula no instrumento procuratório colacionado nos autos pela parte recorrente, especialmente quanto aos pontos alegados em contrarrazões, eis que além de encontrar-se em consonância com o disposto no art. 105 do Código de Processo Civil, não se trata de mera inserção de imagem em documento.

Ultrapassada tal questão, c
ompulsando os autos, verifico que
a
autor
a
/apelante
ajuizou a demanda alegando
que
“
tomou conhecimento de diversos descontos em seu pagamento de aposentadoria, direcionados a uma associação registrada em seu contracheque do INSS como ‘CONTRIBUIÇÃO SINDNAP FS’, no valor mensal de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos)”,
e que
“Após tomar conhecimento dos descontos tentou realizar o cancelamento administrativo, haja vista NUNCA TER REALIZADO A CONTRATAÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO PRESTADO PELA DEMANDADA, tampouco autorizado qualquer desconto, porém sem sucesso”.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a
apelada que
“
Ao contrário do quanto alegado, a filiação ocorreu de forma espontânea ao Requerido conforme Ficha Cadastral / Proposta de Adesão anexas, em 13/09/2021, ocasião em que autorizou-se expressamente os descontos da mensalidade associativa diretamente em seu benefício previdenciário junto ao INSS”.

Entretanto
,
tal assertiva restou refutada pel
a autora/apelante

em réplica, ao
impugnar aludida documentação que
instru
i
a peça de defesa
e
consignar
, inclusive,
que sequer é possível
aferir
su
a autenticidade,
sobretudo quem seria seu subscritor
.

Como é cediço
,
dispõe
m

o
s
artigo
s

428, I e 429, II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil o seguinte
:

“
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
a apelante
não teria
contratado qualquer produto ou serviço com a apelada
,
tendo,
sim
impugnado
a documentação apresentada pela parte adversa inclusive quanto à assinatura nele consignada
,
revel
a
-se ônus da
requerida/apelada
a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da assinatura atribuída
.

Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora
e a
supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura,
sob pena de cerceamento de defesa
,
nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.